Tribunal: STF
Processo: RE 583319
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELEGADOS DE 
   POLÍCIA E MÉDICOS LEGISTAS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
   GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 901/01. 
   PERCENTUAIS DIFERENCIADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
   ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339/STF.  
1. Para se 
   chegar à conclusão pretendida pelos recorrentes, no sentido de que a 
   LC 901/2001 tem por finalidade a revisão geral dos vencimentos dos 
   servidores estaduais, faz-se necessário rever a interpretação dada à 
   referida Lei pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
   Providência que não tem lugar na via recursal extraordinária, 
   conforme a Súmula 280/STF.
2. Não bastasse, é de incidir a Súmula 
   339/STF, que dispõe ser vedado ao Poder Judiciário, que não tem 
   função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob
   fundamento de isonomia.
3. Agravo regimental desprovido.